Tribunal: TJDFT
Processo: 0006803-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA SEM ACEITE. REQUISITOS. PROTESTO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA. NOTA FISCAL COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO. DOCUMENTO HÁBIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSENTE PROVA DE NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Somente se mostra viável o uso do rito da execução de título extrajudicial, se o credor instruir o feito com a duplicata, não aceita, que ostente os requisitos legais cumulativamente (art. 15, II, da Lei no 5.478/68): a) protesto; b) comprovação de entrega da mercadoria; c) ausência de recusa comprovada do aceite nos termos dos arts. 7o e 8o da lei pertinente.

2. A nota fiscal acompanhada de recibo assinado é documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias, incumbindo ao devedor o ônus de comprovar o contrário.

3. A devedora não comprovou que deixou de receber os produtos contratados, além de não trazer provas que demonstrassem que o signatário era pessoa estranha ao quadro do partido, como controle de recebedores e rol de funcionário e/ou colaboradores de campanha eleitoral.

4. Deu-se provimento ao recurso.